Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709804-79.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELANTE - ADESIVO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARLI GUEDES SACRAMENTO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Comprovada a renúncia ao mandato, a teor da petição de ID no 75559521, com a devida ciência do representante da apelante, conforme documento de ID no 76848191, intime-se Union Life Administradora de Benefícios Ltda, pessoalmente, para regularizar sua representação processual. Intimem-se. Brasília, DF, em 1 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator